Tribunal: TJPA
Processo: 0800868-83.2025.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800868-83.2025.8.14.0007

APELANTE: VALDERLAN DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, VII, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA JUDICIALIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS. INOCORRÊNCIA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO. COMPROVAÇÃO POR PROVA ORAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRAVE AMEAÇA. PEDIDOS RELATIVOS À PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em favor de Valderlan de Souza dos Santos contra sentença da Vara Única de Baião/PA que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (ii) analisar eventual nulidade por utilização de elementos inquisitoriais; (iii) examinar a incidência da majorante do emprego de arma branca; (iv) aferir a aplicabilidade do princípio da insignificância; (v) apreciar o cabimento de pedidos relacionados à prisão no âmbito da apelação; e (vi) definir a extensão do conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por prova judicializada, especialmente pela palavra firme, coerente e detalhada da vítima, corroborada por elementos periféricos e pela confissão parcial do acusado, afastando a alegação de insuficiência probatória.

4. Não se verifica violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

5. A incidência da majorante do emprego de arma branca independe da apreensão ou perícia do instrumento, sendo suficiente sua comprovação por prova oral idônea, como no caso dos autos.

6. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo, por envolver grave ameaça à pessoa, circunstância que evidencia elevada reprovabilidade da conduta.

7. Os pedidos de revogação da prisão preventiva, concessão de prisão domiciliar e efeito suspensivo não são conhecidos, por inadequação da via eleita, devendo ser veiculados por meio de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
É legítima a condenação por roubo majorado quando fundada em prova judicializada consistente, especialmente na palavra da vítima corroborada por outros elementos, sendo prescindível a apreensão da arma branca para incidência da majorante e inaplicável o princípio da insignificância em delitos praticados com grave ameaça, além de incabível a análise de pedidos relativos à prisão em sede de apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155; CP, art. 157, §2º, VII; art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 18/02/2025, QUINTA TURMA, DJEN 25/02/2025; STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, j. 07/03/2023, QUINTA TURMA, DJe 14/03/2023; STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 18/09/2023,

QUINTA TURMA, DJe 20/09/2023; STJ - EDcl no HC: 940264 SP 2024/0320099-6, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, j. 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 05/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VALDERLAN DE SOUZA DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Baião/PA
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos
de reclusão, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§2º, Inciso VII, do CPB.

De acordo com a
denúncia
, ID 32269886, oferecida pelo Ministério Público, com base no Inquérito Policial nº 00127/2025.100119-4, o denunciado VALDERLAN DE SOUZA DOS SANTOS, ora apelante, no dia 26 de julho de 2025, por volta das 12h30min, teria adentrado o estabelecimento comercial denominado “Comercial Com Cristo”, situado na Travessa São Raimundo, Bairro Novo, no município de Baião/PA, e, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca (faca), subtraído bens da vítima Max Simões de Souza, pessoa idosa de 73 anos.

Consta que o acusado teria ingressado no local de forma agressiva, exibindo a faca e proferindo ameaças de morte, ocasião em que constrangeu a vítima, arrastando-a até o caixa e exigindo a entrega de valores. Em razão do temor incutido, a vítima teria entregue aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais), além de uma sandália, bens que foram levados pelo agente.

Narra a exordial que a ação foi rápida e violenta, causando intenso abalo emocional à vítima, agravado por sua condição de pessoa idosa, tendo o autor se evadido em seguida.

Relata, ainda, que a Polícia Militar, acionada logo após os fatos, logrou êxito em localizar o suspeito na Avenida Levindo Rocha, Bairro Invasão, a partir das características informadas. Submetido a reconhecimento, a vítima o teria identificado de forma imediata e inequívoca como sendo o autor do crime, afirmando, inclusive, tratar-se de indivíduo que já teria praticado roubo anterior contra o mesmo estabelecimento.

Por fim, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde foi cientificado de seus direitos constitucionais, optando por permanecer em silêncio durante o interrogatório.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
Valderlan de Souza dos Santos
, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, VII, do CPB.

Em ID 32269887, recebida a denúncia em 28/08/2025;

Em ID 32269914/32269917, mídias de audiência;

Em ID 32269918, consta o Termo de audiência de Instrução e Julgamento realizada em 31/10/2023, oportunidade em que foi proferida a
sentença condenatória
, por meio da qual o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar Valderlan de Souza dos Santos como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Em
razões recursais
, ID 32269919, requereu a defesa a absolvição por insuficiência de provas (Art. 386, VII, CPP). Subsidiariamente, o reconhecimento do princípio da insignificância ou pelo afastamento da majorante do emprego de arma branca, ante a ausência de apreensão e perícia. Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, sob a legação de que o réu possui dois filhos menores.

Em sede de
contrarrazões,
ID 32269927, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto, para a manutenção da r. decisão
in totum
.

Nesta
Instância Superior,
ID 35491162, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
parcial

conhecimento
e
,
no mérito
,
pelo
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

Com inclusão na Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VALDERLAN DE SOUZA DOS SANTOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Baião/PA
, que o condenou à pena de
06 (seis) anos
de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§2º, Inciso VII, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Requer a defesa a absolvição do recorrente, ao argumento de insuficiência probatória, sustentando que o édito condenatório estaria fundado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial e no depoimento da vítima.

Tenho que não assiste razão à defesa.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.

A autoria, de igual modo, restou suficientemente demonstrada.

Perante o juízo, a vítima,
Max Simões de Souza
, pessoa idosa, relatou que, na primeira vez em que o acusado ingressou em seu estabelecimento, subtraiu uma sandália. Disse que, posteriormente, ele retornou ao local. Afirmou que, nessa segunda ocasião, o acusado passou a proferir palavras cruéis e, em seguida, iniciou a prática delitiva. Relatou que, após os fatos, a polícia o localizou e o conduziu à delegacia.

A vítima declarou que perdoa o acusado e prefere não prosseguir com a questão, embora não queira que ele continue praticando tais condutas.

Informou que, no dia dos fatos, o acusado estava armado com uma faca e subtraiu a quantia de R$ 700,00. Ressaltou que não sofreu agressões físicas, não tendo sido ferido ou espancado, tendo o agente apenas exigido o bem.

Esclareceu que, na primeira ocasião, ao perceber a subtração da sandália, saiu em perseguição ao acusado, alcançando-o na rua, ocasião em que o questionou sobre o objeto, tendo o indivíduo negado o fato. Diante disso, preferiu não insistir, por receio.

Relatou que, na segunda vez em que retornou ao estabelecimento, o agente adentrou o local portando uma faca e exigiu o dinheiro que estava na gaveta, sendo prontamente atendido. Naquele momento, percebeu que se tratava da mesma pessoa que havia subtraído a sandália anteriormente, reconhecendo-o, em audiência, como o acusado.

A narrativa apresentada mostra-se firme, coerente e linear, não evidenciando contradições relevantes, além de revelar riqueza de detalhes quanto à dinâmica dos fatos, o que reforça sua credibilidade.

Ademais, o reconhecimento do agente não decorreu de situação episódica ou fortuita, mas de contato direto prévio entre vítima e acusado, circunstância que confere maior segurança à identificação realizada em juízo.

Corrobora tal cenário o fato de que o próprio acusado, em juízo, admitiu ter estado no local e praticado a subtração da sandália, ainda que tenha negado o roubo mediante ameaça, o que configura confissão parcial e atua como elemento de reforço à tese acusatória.

O depoimento da testemunha policial
Matheus Alencar Valente dos Santos
, ainda que desprovido de maiores detalhes, confirma a pronta localização do acusado após o fato, em consonância com as características fornecidas pela vítima, funcionando como elemento de confirmação externa da versão apresentada.

Nesse contexto, verifica-se que a condenação não se ampara em elementos exclusivamente inquisitoriais, mas em prova judicializada, submetida ao contraditório e à ampla defesa, em conformidade com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar que, em crimes patrimoniais, especialmente aqueles praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e harmônica com os demais elementos de prova, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a validade e suficiência do relato da vítima para embasar o decreto condenatório quando presente tal coerência, conforme julgado colacionado.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAMEAgravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, § 2.º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIRAs instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório
. A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESEAgravo conhecido e recurso especial desprovido. (STJ - AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025) (Grifei).

Diante desse cenário probatório, não há espaço para a conclusão pretendida pela defesa. A versão apresentada em juízo é coesa, encontra respaldo em elementos periféricos de confirmação e, sobretudo, não foi infirmada por qualquer prova apta a gerar dúvida razoável acerca da autoria delitiva.

A pretensão absolutória, portanto, revela-se dissociada do conjunto probatório efetivamente produzido, limitando-se a suscitar dúvida hipotética, desprovida de lastro concreto nos autos.

E, como é cediço, o princípio do in dubio pro reo não se presta a amparar meras conjecturas defensivas, exigindo a presença de dúvida real, fundada e razoável, o que manifestamente não se verifica na espécie.

Ao revés, o que se extrai dos autos é um acervo probatório seguro, coerente e convergente, apto a sustentar, sem hesitação, o decreto condenatório.

Rejeito, portanto, o pedido absolutório.

1.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DAS PROVAS

A defesa sustenta que a condenação teria se baseado indevidamente em elementos do inquérito policial.

Todavia, não se verifica tal vício.

A sentença encontra-se fundamentada em prova judicializada, especialmente nos depoimentos colhidos em audiência, com participação efetiva da defesa, o que afasta qualquer violação ao art. 155 do CPP.

Conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
, a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório. Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023)

O magistrado de origem realizou juízo de valoração motivado das provas, com base no conjunto probatório produzido sob contraditório, não havendo ilegalidade a ser reconhecida.

2.

DA ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À ARMA BRANCA E AOS BENS SUBTRAÍDOS

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, sob o argumento de ausência de apreensão da faca e do numerário subtraído.

Contudo, adianto que a tese recursal não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apreensão e a realização de perícia na arma branca são prescindíveis para a incidência da majorante, desde que o seu emprego esteja comprovado por outros meios de prova idôneos, especialmente pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO . MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA . DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de nulidade do processo por ausência de intimação do acusado para constituir novo advogado, ante a inércia da Defensoria Pública em apresentar recurso do acórdão que julgou a apelação não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3 .
A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023) Grifei

No caso concreto, a prova oral é clara e suficiente quanto ao emprego da faca. A vítima foi firme e categórica ao relatar que o agente estava armado e utilizou o instrumento para intimidá-la e viabilizar a subtração, circunstância que, por si só, evidencia o incremento do potencial lesivo da conduta.

Tal relato, colhido em juízo, apresenta-se coerente e harmônico com a dinâmica dos fatos já delineada, não havendo qualquer elemento nos autos que o desautorize ou coloque em dúvida.

Cumpre ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, sobretudo quando firme e em consonância com os demais elementos dos autos, sendo plenamente apta a demonstrar circunstâncias qualificadoras ou majorantes do delito.

Embora a defesa sustente a fragilidade das provas em razão da não localização da arma branca e do valor subtraído logo após o crime, tal argumento não se sustenta.

Isso porque a materialidade e a autoria delitivas podem ser comprovadas por outros meios de prova idôneos, especialmente pela palavra da vítima e pelo depoimento dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, sendo prescindível a apreensão do instrumento utilizado ou do proveito do crime.

Ademais, cumpre destacar que o acusado não foi preso no momento do crime, mas apenas após a realização de diligências policiais, circunstância que, por si só, justifica a não apreensão imediata da faca e do numerário, sem que isso implique qualquer fragilidade no conjunto probatório.

Com efeito, o emprego de arma branca, ainda que não apreendida, revela maior potencialidade lesiva da conduta, intensifica a ameaça exercida sobre a vítima e reduz significativamente sua capacidade de resistência, justificando, portanto, a incidência da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Diante desse contexto, verifica-se que a causa de aumento foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, com base em elementos concretos extraídos da prova judicializada.

Não há, assim, qualquer ilegalidade ou fragilidade que autorize o seu afastamento.

Rejeito, portanto, a pretensão defensiva de decote da majorante.

3.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Neste ponto, requer a defesa a absolvição do réu com base no princípio da insignificância, argumentando que o valor dos bens subtraídos (R$ 700,00 e um par de sandálias) seria ínfimo.

Desde logo, adianto que a pretensão recursal enfocada não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

Ademais, o crime imputado ao apelante é roubo, praticado mediante grave ameaça com emprego de arma branca contra pessoa idosa, circunstâncias que evidenciam elevada reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de roubo
, em razão da violência ou grave ameaça à pessoa.

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HABEAS CORPUS . ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA . AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo, com grave ameaça simulada por arma de fogo, subtraindo R$300,00 . A defesa alegou aplicação do princípio da insignificância e requereu absolvição ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de roubo praticado com grave ameaça . III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4 .
O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo
. 5. Não há justa causa para alteração do regime inicial da pena, considerando a gravidade concreta do ato. 6 . A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUALSE NEGA PROVIMENTO. (STJ - EDcl no HC: 940264 SP 2024/0320099-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024) (Grifei)

Portanto, inviável o acolhimento da tese.

6.
DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR E CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

Por fim, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do réu ao argumento de que inexistem nos autos demonstração de periculosidade do réu à ordem social ou a concessão de prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores.

Adianto que não conheço dos pedidos, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço parcialmente
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 28 de maio de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026